Tribunal: TJSP
Processo: 2261261-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO INDIVIDUAL. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o andamento de ação indenizatória individual até o julgamento de ação civil pública, em observância ao Tema Repetitivo n. 60 do STJ. A agravante alega que a suspensão compromete o direito à celeridade processual e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO INDIVIDUAL. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o andamento de ação indenizatória individual até o julgamento de ação civil pública, em observância ao Tema Repetitivo n. 60 do STJ. A agravante alega que a suspensão compromete o direito à celeridade processual e gera risco de dano irreparável, além de que os vícios construtivos em sua unidade habitacional têm caráter progressivo. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão do processo individual, em razão de ação coletiva previamente ajuizada, é aplicável ao caso, considerando a tese da taxatividade mitigada e a alegação de que a ação individual possui pedidos distintos da ação coletiva. III. Razões de Decidir. 3. O STJ, no Tema 60, firmou entendimento de que ações individuais devem ser suspensas até o julgamento de ação coletiva relacionada a uma macro-lide. 4. A suspensão visa preservar a efetividade da Justiça e evitar um volume excessivo de processos individuais com a mesma questão, justificando a suspensão até a resolução da macro-lide. IV. Dispositivo e Tese. 5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. A suspensão de processos individuais é justificada quando há ação coletiva previamente ajuizada com a mesma causa de pedir. 2. A suspensão visa garantir a segurança jurídica e a celeridade processual. 3. Com o julgamento definitivo da ação coletiva, as ações individuais voltam a tramitar e serão consideradas suas especificidades. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 51, IV e § 1o, 103 e 104; Código Civil, arts. 122 e 166; Código de Processo Civil, arts. 2o e 6o. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.110.549/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 28/10/2009, DJe 14/12/2009; STJ, REsp 1.857.769/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/06/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.980.851/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/09/2022.